Tribunal: TJBA
Processo: 8136980-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8136980-91.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: JESSICA PING QUEIROZ Advogado(s):TATIANE DA COSTA RIBEIRO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEPENDENTE EXCLUÍDA POR LIMITE ETÁRIO APÓS MAIS DE 20 ANOS DE VÍNCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME; 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e determinou a reintegração de dependente excluída por critério etário após mais de 20 anos de vínculo contributivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o dependente possui legitimidade ativa para propor ação visando à sua reintegração ao plano coletivo; e (ii) saber se é válida a exclusão baseada exclusivamente em cláusula etária após longo período de vigência contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O dependente é consumidor e beneficiário direto da cobertura contratada, possuindo legitimidade ativa, conforme entendimento pacífico do STJ. 4. A exclusão unilateral por critério etário, após mais de duas décadas de vínculo, constitui prática abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 5. Incidência das teorias da supressio e do venire contra factum proprium, que vedam comportamento contraditório da operadora. 6. O argumento de comprometimento do mutualismo não prospera, prevalecendo a proteção ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE: Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. O dependente de plano de saúde coletivo possui legitimidade ativa para postular judicialmente a sua reintegração, na condição de consumidor direto da cobertura contratada. 2. É abusiva a exclusão de beneficiário exclusivamente por critério etário, após vínculo contratual duradouro, por violação à boa-fé objetiva e à legítima expectativa de continuidade." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 46; 47 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJPE, AI nº 0031958-82.2024.8.17.9000, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, 5ª Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJPE, AC nº 0057185-22.2024.8.17.2001, Rel. Des. Virgínio M. Carneiro Leão, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 11.02.2025; TJSP, AC nº 1016284-19.2024.8.26.0554, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8136980-91.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e apelada JESSICA PING QUEIROZ. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23